Tribunal: TJES
Processo: 0070925-72.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0070925-72.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN SOBRE ATIVIDADES BANCÁRIAS. RUBRICA “RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS”. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação anteriormente interposta e manteve sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao manter a incidência de ISSQN sobre a rubrica “recuperação de encargos e despesas”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta integralmente a tese da parte embargante ao consignar que a cobrança de ISSQN sobre a rubrica “recuperação de encargos e despesas” encontra respaldo na interpretação extensiva da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, em precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 424 do STJ.

4. A perícia judicial confirma que as atividades bancárias impugnadas apresentam similaridade com os serviços listados como tributáveis, possuem conteúdo econômico e têm natureza de prestação de serviço.

5. A pretensão de reconhecer a natureza de ressarcimento da rubrica para afastar a incidência tributária revela inconformismo com a solução jurídica adotada, e não vício integrativo no acórdão.

6. Os embargos de declaração não servem à substituição do entendimento do órgão julgador por tese favorável à parte, nem à rediscussão do mérito quando os fundamentos do acórdão são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vício integrativo no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração voltados à rediscussão do mérito. 3. Incide ISSQN sobre rubrica bancária com conteúdo econômico e natureza de prestação de serviço quando a cobrança se apoia na interpretação extensiva da lista de serviços, em precedente repetitivo do STJ, na Súmula 424 do STJ e na prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei n. 406/1968, lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.234/PR, recurso repetitivo; STJ, Súmula 424; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.391.876/SP, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020; TJES, Agravo de Instrumento n. 5000407-19.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão de id.
16131905
, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e reconheceu a legitimidade da cobrança de ISSQN sobre atividades bancárias.

Nas razões recursais de id.
16558470
, o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso quanto à natureza jurídica da rubrica “recuperação de encargos e despesas”; b) tal rubrica refere-se a mero ressarcimento de gastos e não a serviço prestado ao cliente; c) a prova pericial foi genérica ao analisar o enquadramento tributário; d) existe jurisprudência de tribunais estaduais afastando a tributação sobre esses valores; e e) há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos federais para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no id.
17988500
, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na
Apelação Cível n. 0070925-72.2012.8.08.0011

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargado:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra o acórdão de id. 16131905, que negou provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e reconheceu a legitimidade da cobrança de ISSQN sobre atividades bancárias.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso não merece acolhimento.

O voto condutor consigna que a cobrança de ISSQN sobre a rubrica “recuperação de encargos e despesas” encontra respaldo na interpretação extensiva da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968, no entendimento firmado pelo
C. Superior tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos e na Súmula 424 do STJ.
Pontua ainda que a perícia judicial confirmou que as atividades bancárias impugnadas apresentam similaridade com os serviços listados como tributáveis, possuindo conteúdo econômico e natureza de prestação de serviço.

Verifica-se que o acórdão enfrentou a tese do embargante de forma integral, consignando que os valores registrados na conta COSIF indicada não correspondem a simples movimentações contábeis, mas a remuneração por serviços correlatos à atividade bancária. A pretensão de que se reconheça a natureza de ressarcimento para excluir a incidência tributária reflete apenas o descontentamento da parte com a solução jurídica adotada, o que não configura omissão.

A pretensão do recorrente revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando substituir o entendimento do órgão julgador por tese que lhes seja favorável. Tal finalidade é incompatível com a natureza integrativa do recurso interposto, que não se presta à rediscussão do mérito quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

Ressalte-se que “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, tendo em vista que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados. O inconformismo da parte com a solução dada à lide deve ser manifestado por meio de recurso próprio.

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.